Tribunal: TJES
Processo: 5001379-73.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001379-73.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: JOB SANTOS DE MAGALHAES GOMES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA ANULADA.

1.

A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para
o
ajuizamento de execuções fiscais não legitima
,
em absoluto,
o Poder Judiciário
a
decretar, de ofício, a extinção
anômala do
processo
por ausência de interesse de agir
.
Conveniência d
a pretensão
que cabe ao exequente.
Inteligência
do art.
150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN,
bem como
da Súmula 452 do STJ e
do
Tema 109 do STF.

2.
Vig
ora

no
ordenamento
pátrio
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5
º
, XXXV, da C
F
,
de modo que a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

3.
Recurso
conhecido e
provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001379-73.2020.8.08.0006

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

A
PDO
:
JOB SANTOS DE MAGALHAES GOMES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
que julgou
extinta a execução fiscal,
na forma d
o
art. 485,
VI
do Código de Processo Civil
.

Em suas razões, o apelante
argumentou acerca da inafastabilidade da jurisdição, sobretudo porque não há, no momento, mecanismo administrativo para cobrança de débitos de contribuintes com endereço de fora do Estado do Espírito Santo.

Sustentou que o protesto do título executivo não se mostra possível, pois o executado reside fora do Estado
e, portanto, não há que se falar em ausência de interesse.

Pois bem.

Não se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos, assim é previsão da legislação do Município apelante:

Art. 2º O artigo 8º da Lei Municipal nº 3.889, de 08 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença, não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES), desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:" (NR).

Art. 3º O artigo 8º da Lei Municipal nº 3.889, de 08 de janeiro de 2015, passa a vigorar acrescido dos incisos I e II, com a seguinte redação:

"Art. 8º ...

I - o não ajuizamento da ação judicial demanda a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança do débito, como o protesto do título ou a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando houver;

II - Para fins de aplicação do caput deste artigo, considera-se o valor total do título executivo original encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção dos meios de cobrança coercitivos." (AC).

Art. 4º O artigo 10 da Lei Municipal nº 3.889, de 08 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais nos casos em que o crédito lhes pertença, deverá desistir das ações judiciais para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta lei, considerado o disposto no art. 8º da presente lei" (NR)

O que se extrai dessas disposições, é que incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação do poder judiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias,
o que não é o caso.

Ademais, a extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art. 172 do CTN.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

Ademais, deve-se ter em mente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, positivado na Constituição Federal.
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
– EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.
2. Recurso provido e sentença anulada.
(TJES,
Data: 21/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000882-23.2015.8.08.0006, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa
)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO
. A
previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial de crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do "princípio da inafastabilidade da jurisdição
"
. (TJES, Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. VALORES MÍNIMOS PARA JUDICIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de meios extrajudiciais para cobrança do crédito tributário com valores mínimos não pode ser imposta à Fazenda Pública, como uma condição prévia para o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, por inexistência de fundamento legal. 2.
Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a estabelecer que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 3. A própria Lei Municipal nº 3.889/2015, utilizada como fundamento da sentença, prescreve em seu § 3º, I, Artigo 10, que a desistência da ação judicial não deverá ser requerida quando ainda não tiver sido adotada qualquer medida administrativa de cobrança de débito, sendo que, no caso, não foi adotado o meio administrativo de cobrança porque o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o Município não possui meios para realizar o protesto fora do Estado. 4. Denota-se que a intervenção Judiciário importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, ademais, o direito de ação do Município de Aracruz/ES.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES,
Data: 03/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003800-63.2016.8.08.0006, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa
)

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário presumir a renúncia/
falta de interesse na cobrança
de crédito fiscal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO,
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.